Tribunal: TJES
Processo: 5000012-96.2022.8.08.0053
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000012-96.2022.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREIA SILVA BATISTA DA VEIGA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5000012-96.2022.8.08.0053

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

ANDREIA SILVA BATISTA DA VEIGA

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE ALTO RIO NOVO – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ANDREIA SILVA BATISTA DA VEIGA contra sentença proferida em id 7079232, que julgou o pleito autoral totalmente improcedente.

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma integral da sentença,

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pelo não provimento do recurso.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente solicitou a concessão de gratuidade da justiça, tendo sido tal pedido impugnado pela parte recorrida.

Após intimação, apresentou os documentos comprobatórios para a concessão de tal benesse legal.

Defiro, então, o pedido de justiça gratuita, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões são tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Analisando as alegações das partes litigantes e as provas trazidas aos autos, entendo que a r. sentença merece ser reformada.

Após análise dos documentos juntados aos autos pela parte recorrente (id 7079194 e id 7079195), restou evidenciada a negativação indevida realizada pelo banco recorrido.

De acordo com a fundamentação da sentença recorrida, por se tratar a recorrente de pessoa jurídica, o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, por não ter sido provado abalo à sua honra objetiva.

Com a devida vênia,
in casu
, estamos diante de uma hipótese de dano moral
in re ipsa
, posicionamento esse que é adotado por farta jurisprudência. A título de exemplo, colaciono as seguintes decisões, inclusive emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO.
PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes,
o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica
. Precedente. 3. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.
DANOS MORAIS
.
CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES. VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica,
configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova.
Precedentes. 2. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso que for contrário a jurisprudência dominante (Súmula 568/STJ). Além disso, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação da matéria pelo órgão colegiado por ocasião do agravo interno. 3. A obtenção das circunstâncias necessárias ao conhecimento do recurso a partir do delineamento fático do acórdão recorrido não implica reexame fático-probatório vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no REsp: 1828271 RS 2019/0217250-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2020)

EMENTA: PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. IRREGULARIDADE.
PESSOA JURÍDICA. ABALO À IMAGEM DA EMPRESA. DANOS MORAIS
. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme estabelece o enunciado da súmula nº. 227, editada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, "a pessoa jurídica pode sofrer o dano moral". 2. O protesto indevido de título enseja restrição ao crédito e configura dano moral, tendo em vista que depõe contra a boa imagem da empresa perante a sociedade, clientes e demais empresas. 3.
O abalo da credibilidade da empresa gerado pela negativação indevida é presumido, dispensando comprovação
. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

(TJ-MG - AC: 10000211204094001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 03/09/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME - PESSOA JURÍDICA
- SÚMULA 227 DO STJ - DANO MORAL - CARACTERIZAÇÃO - VALOR. A inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, considerando a publicidade dele resultante, enseja dano moral, porquanto abala a credibilidade da pessoa no mercado comercial. A pessoa jurídica é passível de sofrer dano moral - Súmula 227 do STJ. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 10000220693873001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 09/06/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2022)

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, fixo o valor da indenização no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que considero adequada, levando-se em consideração os parâmetros acima apontados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença recorrida, condenando o recorrido ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia essa que deverá ser acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Sem condenação em custas
e honorários advocatícios,
na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)